Tribunal: TJMT
Processo: 1019706-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019706-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM LASTRO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL LAVRADA POR CARTÓRIO. IDENTIFICAÇÃO REGULAR DO SUBSCRITOR. FÉ PÚBLICA DO ATO CARTORÁRIO. ALEGADA NULIDADE AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminar com base no Decreto-Lei no 911/1969, para apreensão de maquinários agrícolas dados em garantia fiduciária. O Agravante alegou nulidade da notificação extrajudicial, incompetência do juízo em razão de cláusula de eleição de foro, ausência de documentos essenciais à petição inicial, onerosidade excessiva, abusividade contratual, e requereu aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova e realização de perícia contábil. A liminar suspensiva foi indeferida.

II. Q
uestão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial apresentada pelo
A
gravado atende aos requisitos legais, diante da alegação de
inexistência
de identificação do subscritor e de poderes de representação; (
ii
) definir se é possível conhecer matérias não enfrentadas pel
a Juíza singular
, à luz do princípio da não supressão de instância.

III. R
azões de Decidir

3. A notificação extrajudicial foi lavrada por Cartório de Registro de Títulos e Documentos, com certidão assinada digitalmente por escrevente autorizado, nos moldes da MP no 2.200-2/2001. O documento goza de fé pública e presunção de veracidade, conforme art. 3o da Lei no 8.935/1994.

4. A identificação do subscritor é válida, e a procuração outorgada ao advogado responsável pela solicitação da notificação foi juntada aos autos com data anterior à prática do ato, demonstrando os poderes de representação.

5. O Decreto-Lei no 911/1969 não exige que o nome do procurador conste no corpo da notificação nem que a procuração seja enviada ao destinatário, bastando o envio da notificação ao endereço indicado no contrato.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo no 1.132, reconhece que a mora do devedor decorre do inadimplemento e do envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação de recebimento.

7. As demais alegações do
R
ecurso, como cláusula de foro, revisão contratual, liquidez do título e aplicação do CDC, não foram objeto de análise
no primeiro grau
, razão pela qual não podem ser conhecidas por esta instância, sob pena de supressão de instância, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação extrajudicial realizada por Cartório de Registro de Títulos e Documentos, com identificação formal do subscritor e respaldo em fé pública, constitui meio válido para configurar a mora do devedor em contrato de alienação fiduciária.

Não se conhece, em sede de Agravo de Instrumento, de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o; Lei no 8.935/1994, art. 3o; Medida Provisória no 2.200-2/2001; CPC/2015, art. 1.015; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2400073/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
16.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2198253/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
18.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019706-95.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
João
Sichieri
Júnior

em virtude da decisão proferida pela Juíza da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1007132-17.2025.8.11.0040, ajuizada p
elo

Banco J
ohn Deere S.A.

A Juíza singular

deferiu liminar de busca e apreensão de maquinários agrícolas com base no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o juízo de origem seria incompetente, em razão de cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Indaiatuba/SP.

Alega nulidade da notificação extrajudicial pela falta de identificação do subscritor e de poderes de representação.

Afirma que a petição inicial carece de documentos essenciais, como extratos e fichas gráficas que comprovariam amortizações parciais da dívida.

Aduz que os títulos apresentados não são líquidos, que os cálculos são confusos e omissos quanto aos valores pagos, e que há onerosidade excessiva, abusividade nas cláusulas contratuais, e necessidade de revisão global dos contratos.

Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a realização de perícia contábil.

Sustenta que fatores externos inviabilizaram o cumprimento das obrigações e requer o deferimento de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada com a revogação da liminar.

A medida liminar foi indeferida (Id. 296358878).

O Agravado, em contraminuta, requer o não conhecimento ou desprovimento do Recurso ao argumento de supressão de instância, falta de impugnação específica
, além de
defende
r
a regularidade da notificação, da documentação apresentada e a liquidez dos títulos.

Sustenta a inaplicabilidade do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
e
, por isso, pleiteia

pel
a manutenção da decisão.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025